Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922, CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao procedimento monitório aplicam-se subsidiariamente as normas do processo de execução, nos termos do art. 701, §2o c/c art. 513 do CPC. 1.1. A suspensão consensual do processo de execução é regulada pelo art. 922 do CPC, não admitindo a aplicação subsidiária da limitação temporal prevista nas regras que regulam o processo de conhecimento.
2. Uma vez homologado o acordo pelo d. Juízo de origem, é devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.